Tribunal: STF
Processo: RE 809198
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO . RURAL. COOPERATIVAS. IMUNIDADE DO ART. 149, 2º, . INCISO I, DA CF. APLICAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES INDIRETAS POR MEIO DE ‘TRADING COMPANIES, INVIABILIDADE. IN SRP 03/05.



    1. A imunidade prevista no art. 149, §2º, da Constituição Federal relativa às receitas oriundas de operações de exportação, direciona-se apenas às chamadas exportações diretas, ou seja, às operações desenvolvidas diretamente entre o produtor e o comprador estrangeiro, sem a intermediação das empresas comerciais exportadoras (trading companies).



    2. Não se pode imprimir interpretação extensiva ao aludido dispositivo constitucional sem a existência de uma lei ordinária que o faça, sobretudo porque se refere a uma norma imunizante, de caráter excepcional. 



    3. A IN SRP nº 03/05, por meio de seu art. 245, procurou dar uma interpretação objetiva do art. 149, 8 2º, inciso I, da Constituição Federal, desempenhando o papel de informadora do real alcance do anseio do legislador constitucional, qual seja, o de fomentar as operações de exportação, através da imunidade tributária das receitas delas provenientes. 



    4. Inviável reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização da produção rural nas operações realizadas por intermédio das trading companies, em virtude da falta de norma legal expressa a beneficiar as agroindústrias nessa hipótese. 



    5. Apelação desprovida. “ (e-doc. 6, p. 12; destaques acrescidos)



    2. Em juízo negativo de retratação, o acórdão foi mantido, conforme se extrai da ementa a seguir transcrita:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA. CONTRIBUIÇÃO DO COOPERADO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. ART. 25, I E II DA LEI Nº. 8.212/91. TESE 674 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. 



    1. Pretensão da parte autora de não recolher a contribuição do cooperado produtor rural pessoa física quando a produção é exportada, de forma direta ou indireta. 



    2. O objeto da lide é a contribuição previdenciária devida pelo produtor rural pessoa física, com suporte no art. 25, I e II, da Lei nº 8.212/91, e não a contribuição previdenciária devida pelas agroindústrias, prevista no art. 22-A, da Lei nº 8.212/91. 



    3. Ausência de similitude fática e jurídica entre a hipótese dos autos e o objeto do Tema 674 do STF a impossibilitar o juízo de retratação. 



    4. Acórdão retratando ratificado.” (e-doc. 69; destaques acrescidos).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta-se a ofensa ao art. 149, §2º, inc. I, da Constituição da República, ao denegar a extensão da imunidade às exportações à cooperativa recorrente quando realizadas operações por intermédio das trading companies, o que não pode ser considerado como transação interna. (e-doc. 7, p. 52-81).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, cumpre citar o entendimento consolidado pelo Pretório Excelso no tema nº 674 da Repercussão Geral:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art. 22-A, Lei n. 8.212/1991. 



    1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.



    2. A imunidade tributária prevista no art. 149, §2º, I, da Constituição, alcança a operação de exportação indireta realizada por trading companies, portanto, imune ao previsto no art. 22-A, da Lei n.8.212/1991.



    3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe 1º/10/2013 e RE 606.107, DJe 25/11/2013, ambos rel. Min. Rosa Weber) prestigia o fomento à exportação mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º, dos arts. 245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição.



    4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. “



    (RE nº 759.244-RG/SP, tema RG nº 674, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 12/02/2020, p. 25/03/2020; destaques acrescidos)



    5. O acórdão recorrido, notadamente, em juízo de retratação, ressalvou a aplicação do tema RG nº 674, para rechaçar a imunidade das exportações, nos casos em que o exportador seja produtor rural pessoal física. Compreendeu a Turma de Segundo Grau, pois, que a extensão prevista às operações de exportação realizadas por intermédio das trading companies estaria restrita à agroindústria. 



    6. Com a máxima vênia, a interpretação não pode prosperar, ao menos, por duas razões. 



    7. A primeira é pelo fato de a imunidade às exportações, ex vi do art. 149, §2º, inc. I, da Constituição da República, ser de caráter objetivo, razão pela qual é independente do agente econômico que efetiva a operação. 



    8. Outra seria relativa à isonomia tributária, à medida em que a restrição da aplicação apenas às indústrias poderia gerar grave falha de mercado ao privilegiar determinado setor, gerar a concentração do poder econômico, em detrimento ao pequeno produtor, no caso, pessoas físicas organizadas em cooperativa. 



    9. Em casos similares, as duas Turmas deste Supremo Tribunal Federal reconheceram a aplicação do entendimento vinculante ao caso das cooperativas que promovem exportações com o auxílio de empresas intermediadoras. Cabe destacar:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Tema nº 674/RG. Comercialização da produção de cooperado produtor pessoa física auferida na venda para a cooperativa. Exportação indireta da produção. Operação entre cooperativa e trading company. Aplicação da imunidade da receita de exportação. 



    1. A imunidade tributária de que trata o art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal alcança a operação de exportação indireta realizada por meio de trading companies. 



    2. Na hipótese de comercialização da produção do cooperado produtor pessoa física com cooperativa, que realiza a exportação de tal produção por meio de operação entre ela e uma trading company (exportação indireta), o produtor e a cooperativa devem ser analisados englobadamente para fins de aplicação da imunidade tributária tratada no art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal. Nesse contexto, ‘o poder de tributar deve considerar a comercialização feita pela cooperativa, e não a transferência entre o cooperado e a cooperativa’ (RE nº 850.113/RS, Rel. Min. Roberto Barroso). 



    3. Tal exportação indireta é, nos termos do Tema nº 674, abarcada pela imunidade prevista no citado dispositivo. E, sendo o produtor e a cooperativa analisados englobadamente, não há que se falar em sujeição da receita do produtor pessoa física decorrente daquela comercialização às contribuições afastadas pelo beneplácito constitucional. 



    4. Agravo regimental não provido, sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).”



    (RE nº 1.446.645-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 18/12/2023; destaques acrescidos)



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Imunidade do art. 149, § 2º, I, da CF. Aplicação às exportações indiretas feitas por cooperativa. 



    1. Ao manter a incidência da tributação na hipótese em análise, o acórdão recorrido terminou por divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 674 da RG, fixou a seguinte tese de julgamento: ‘[a] norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária”. 



    2. O poder de tributar deve considerar a comercialização feita pela cooperativa, e não a transferência entre o cooperado e a cooperativa. Nesse contexto, por se tratar de uma operação que tem por objeto a exportação, ainda que de maneira indireta, é de rigor a incidência da imunidade prevista no texto constitucional.



     3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 850.113-ED-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, 03/04/2023, p. 10/04/2023).



    10. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para garantir a imunidade às exportações envidadas pela cooperativa recorrente, ainda que por intermédio de trading companies, nos moldes do tema RG nº 674. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator